Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-36.2021.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-36.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 481.925.971-72 (APELANTE), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DORIVAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 814.226.281-91 (APELANTE), ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 672.962.701-87 (APELANTE), DOMINGOS DA SILVA GONCALVES - CPF: 353.951.761-87 (APELANTE), JOSÉ PEDRO DE JESUS "Juquinha" (APELADO), JUARES SOARES (APELADO), DOMINGOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA "Capim" (APELADO), SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO (APELADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE JESUS - CPF: 550.036.131-72 (APELADO), DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 353.952.221-20 (APELADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE - CPF: 034.062.821-99 (APELADO), JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES - CPF: 001.744.081-53 (ASSISTENTE), JOAO BENEDITO GONCALVES NETO - CPF: 039.143.301-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001841-36.2021.8.11.0053

APELANTE: SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES, DORIVAL GONCALVES DA SILVA, ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA GONCALVES

APELADO: SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO, JOSE PEDRO DE JESUS, DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sebastião Domingos Gonçalves, Dorival Gonçalves da Silva, Domingos da Silva Gonçalves e Esperidião Gonçalves da Silva
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
José Pedro de Jesus, Juares Soares, Domingos Antonio de Oliveira e Sebastião Soares de Araujo
.

Explicam que a área foi adquirida por herança, onde se operou de forma imediata a transferência da propriedade e posse do objeto da lide para os herdeiros. Realça que a titularidade da propriedade era do seu genitor e a posse restou confirmada pela prova testemunhal.

Aduz que na instrução processual foram ouvidas diversas testemunhas, algumas delas contraditadas por terem interesse na causa, contudo, a oitiva foi mantida, sendo os depoimentos totalmente parciais e viciados.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 164952267). Reforçam a ilegitimidade dos autores. Alegam que os autores apelantes apresentaram somente uma testemunha para comprovar a justa posse, mas que nada acrescentou acerca do efetivo exercício da posse. Aduzem que o laudo apresentado pelos autores se trata de documento unilateral de maneira que imprescindível seria a realização de perícia técnica, o que foi indeferido. Rebate, ainda, quanto à localização das áreas objeto da lide. Assevera, de outra lado, que as testemunhas por eles arroladas demonstraram que na área não existia posse anterior. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sebastião Domingos Gonçalves, Dorival Gonçalves da Silva, Domingos da Silva Gonçalves e Esperidião Gonçalves da Silva, contra José Pedro de Jesus, Juares Soares, Domingos Antonio de Oliveira e Sebastião Soares de Araujo.

A ação tem por objeto a alegada posse de três áreas contíguas, com o total de 37,66 hectares, localizadas na região de “Estirão Cumprido”, no município de Santo Antônio de Leverger, com matrículas n. 449, 450 e 2.604.

Os apelantes defendem a sua posse decorrente de sucessão hereditária há mais de 50 anos, que foi alvo de esbulho pelos requeridos apelados, que construíram cercas para delimitar a área de cada um deles, além de terem edificado uma casa de alvenaria.

Por sua vez, os requeridos apelados alegam a ausência do efetivo exercício da posse anterior pelos autores apelantes, bem assim, que há divergência quanto ao local indicado.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em saber se comprovado o efetivo exercício da posse pelos autores apelantes.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem.
A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos de certidões de matrículas, boletim de ocorrência e fotografias da suposta invasão, nem mesmo a prova testemunhal, indicam o efetivo exercício da posse.

Com efeito, os autores apelantes alegam que a posse é derivada de sucessão, por ser a área objeto do litígio de propriedade de seus ascendentes (avó e genitor). Nesse sentido, dispõe o art. 1.206 do CC:
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
.

Todavia, embora não se exija a prova do exercício fático da posse por parte dos herdeiros, estes devem comprovar nos autos que o
de cujus
exercia efetivamente a alegada posse, fato do qual não se desincumbiram.

Assim se diz, porque a prova testemunhal trazida pelos autores apelantes, embora afirme que o genitor deles exercia a posse do imóvel, tal não é associada a nenhuma outra prova colacionada nos autos. Ao contrário, destoa das demais testemunhas ouvidas. Nesse sentido, extrai-se da r. sentença:

A testemunha
João Benedito Gonçalves Neto
declarou que conhece o imóvel em litígio, indicando sua localização, informando, ainda, que nasceu e foi criado na região, conhecendo-a muito bem. Indicou, ainda, que sua família (pai e avô) era conhecida dos familiares dos autores (pai e avô), inclusive, afirmou que o imóvel em questão foi vendido pelo avô do declarante para o pai e avô dos autores.

Declarou, portanto, a família dos autores comprou a área do seu avô e sempre exerceu a posse na localidade. Afirmou que o genitor dos autores sempre exerceu posse no imóvel, recordando-se de algo em torno de 50 anos. Por fim, declarou que existiam diversas benfeitorias no local (pasto, casa, gado, etc) realizados pelos autores.

A testemunha
Wagner Marcoski
declarou em juízo que fora quem realizou a visita in loco para averiguar a localização da área.

Já a testemunha
Antonio Valemar De Amorim
declarou em juízo que possui um imóvel na localidade. Afirmou que após mudar-se para a localidade nunca viu ninguém no local, desconhecendo a região para frente do seu imóvel. Apresentou esclarecimento quanto aos moradores locais e a vizinhança. Por fim, esclareceu que reside no local há 27 anos, afirmando que durante esse período desconhece moradores ou construções no imóvel em litígio.

A testemunha
Simão Elias De Almeida
declarou em juízo que conhecia o genitor dos autores (Sr. Sebastião), indicando o local da sua moradia. Quanto ao imóvel em litígio, declarou que os autores não possuíam nenhuma benfeitoria no local, bem assim que os autores residiam em outro local.

O informante
Jacinto Domingos De Araujo Moreira
declarou que reside na localidade há 45 anos, bem assim trabalhou no imóvel litigioso prestando serviços, informando que inexistia benfeitoria no local.

Por fim, o informante
Waldomiro Araujo Padilha
declarou que nasceu na localidade, pois o imóvel pertencia ao seu avô. Afirmou que o imóvel não possuía nenhuma benfeitoria. Declarou que os ascendentes dos autores possuem duas áreas na região, uma em cada região do rio, mas firmou que a família apenas residia do outro lado do rio e não no imóvel em litígio.

Conforme se denota dos depoimentos, apenas a testemunha João Benedito Gonçalves Neto afirmou que a família dos autores residia e exercia a posse no imóvel. Contudo, trata-se de elemento probatório isolado e não corroborado por qualquer outra prova documental ou testemunhal.

Aliás, como consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009326-18.2022.8.11.0000:

“... não há qualquer documento que diga com a construção de benfeitorias ou plantação no local, árvores frutíferas ou roçados, nem mesmo a criação de animais, etc.

Ao contrário, ao que se evidencia, a construção de cerca teria sido feita pelos requeridos, ora agravantes, o que motivou, inclusive, o ajuizamento da possessória. Há indícios, também, que a benfeitoria existente no local, uma casa, teria sido obra dos requeridos agravantes.

Assim entendido, não tendo os autores apelantes provado a existência de posse anterior, certo é que a

eventual relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

De fato, se os autores apelantes não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023